Tribunal: TJDFT
Processo: 0740305-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Petição. Execução. Progressão de regime. Reincidência em crime equiparado a hediondo sem resultado morte. Fração.
O inciso VII do art. 112 da LEP, incluído pela L. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”), que estabelece percentual para progressão de regime (60%), diz respeito a apenado por crime hediondo ou equiparado reincidente em outro crime hediondo ou equiparado. Petição indeferida.